Tribunal: STF
Processo: AI 160027
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -   CABIMENTO.    O  recurso
extraordinário  não e o meio próprio a definir-se o melhor alcance de
norma  estritamente legal. A  incumbencia esta  atribuida, em face do
artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, ao Superior Tribunal
de Justiça.